Tribunal: STJ
Processo: 5012492-79.2023.8.24.0036
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2206270 - SC (2025/0112784-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADA
: OLIVIA MANUELA DA SILVA CHAVES PIRES - SC024901
RECORRIDO
: HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
ADVOGADO
: MARCOS ROBERTO HASSE - SC010623
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CONTRATUAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CLÁUSULA
DE ELEIÇÃO DE FORO (ART. 63 DO CPC). CONTRATO DE ADESÃO.
HIPOSSUFICIÊNCIA E DIFICULDADE DE ACESSO À JUSTIÇA NÃO
COMPROVADAS. VALIDADE DA CLÁUSULA. DEMAIS MATÉRIAS
PREJUDICADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Recurso especial interposto por instituição financeira contra acórdão
que manteve o arbitramento de honorários e afastou a cláusula de
eleição de foro, fixando a competência do foro do domicílio do escritório
de advocacia contratado.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) há violação do
do CPC; (ii)
art. 63
há violação dos arts. 56, 57, 337, VII, §§ 1o, 2o e 4o, 502, 503 e 508 do
CPC; (iii) violação do
VI, do CPC; (iv) há violação dos arts. 22,
art. 485,
§ 2o, da
e 421 e 422 do CPC; (v) se há dissídio
Lei n. 8.906/1994,
jurisprudencial.
3. A cláusula de eleição de foro em contrato de adesão é válida quando
não demonstradas, de forma concreta, hipossuficiência técnica,
econômica ou jurídica, e dificuldade real de acesso ao Poder Judiciário;
a mera desigualdade econômica entre as partes não basta para afastá-
la.
4. Reconhecida a validade da cláusula de eleição de foro, impõe-se a
competência do foro eleito para processar e julgar a demanda, tornando
prejudicado o exame das demais questões recursais.
5. Recurso especial conhecido e provido em parte.
Documento eletrônico VDA53020867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/12/2025 00:14:28
Publicação no DJEN/CNJ de 15/12/2025. Código de Controle do Documento: a6bf9636-a1fd-4c3c-a389-1b0b1ec745a4

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso
03/12/2025
09/12/2025,
e, nessa parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Humberto Martins e Ricardo Villas Bôas
Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília,
.
11 de dezembro de 2025

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA53020867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/12/2025 00:14:28
Publicação no DJEN/CNJ de 15/12/2025. Código de Controle do Documento: a6bf9636-a1fd-4c3c-a389-1b0b1ec745a4

RECURSO ESPECIAL No 2206270 - SC (2025/0112784-4)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADA
: OLIVIA MANUELA DA SILVA CHAVES PIRES - SC024901
RECORRIDO
: HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
ADVOGADO
: MARCOS ROBERTO HASSE - SC010623
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CONTRATUAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CLÁUSULA
DE ELEIÇÃO DE FORO (ART. 63 DO CPC). CONTRATO DE ADESÃO.
HIPOSSUFICIÊNCIA E DIFICULDADE DE ACESSO À JUSTIÇA NÃO
COMPROVADAS. VALIDADE DA CLÁUSULA. DEMAIS MATÉRIAS
PREJUDICADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Recurso especial interposto por instituição financeira contra acórdão
que manteve o arbitramento de honorários e afastou a cláusula de
eleição de foro, fixando a competência do foro do domicílio do escritório
de advocacia contratado.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) há violação do
do CPC; (ii)
art. 63
há violação dos arts. 56, 57, 337, VII, §§ 1o, 2o e 4o, 502, 503 e 508 do
CPC; (iii) violação do
VI, do CPC; (iv) há violação dos arts. 22,
art. 485,
§ 2o, da
e 421 e 422 do CPC; (v) se há dissídio
Lei n. 8.906/1994,
jurisprudencial.
3. A cláusula de eleição de foro em contrato de adesão é válida quando
não demonstradas, de forma concreta, hipossuficiência técnica,
econômica ou jurídica, e dificuldade real de acesso ao Poder Judiciário;
a mera desigualdade econômica entre as partes não basta para afastá-
la.
4. Reconhecida a validade da cláusula de eleição de foro, impõe-se a
competência do foro eleito para processar e julgar a demanda, tornando
prejudicado o exame das demais questões recursais.
5. Recurso especial conhecido e provido em parte.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52769511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/12/2025 10:51:11
Código de Controle do Documento: 7bc2bcaa-3daa-4311-8316-2ba939f24af1

Trata-se de recurso especial interposto por BANCO DO BRASIL S.A. (BB),
com fundamento no
III,
e
, da Constituição Federal, contra acórdão do
art. 105,
a
c
Tribunal de Justiça de Santa Catarina, assim ementado:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
TESES SUSCITADAS EM CONTRARRAZÕES.
ARGUMENTO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
RECURSAL. ALEGAÇÃO DE MERA REPETIÇÃO DOS TERMOS DA
CONTESTAÇÃO. INVIABILIDADE. ARGUMENTOS DE FATO E DE
DIREITO DEVIDAMENTE PRESENTES NAS RAZÕES DE APELAÇÃO.
SUFICIENTE ENFRENTAMENTO DAS TESES DEBATIDAS NO
DECISUM DE ORIGEM.
PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS ELEMENTOS
SUBJETIVOS INDISPENSÁVEIS À CONFIGURAÇÃO DA LIDE
TEMERÁRIA.
INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ.
COBRANÇA DECORRENTE DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS.
ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. TESE DE CLÁUSULA
DE ELEIÇÃO DE FORO. INSUBSISTÊNCIA. CONTRATO DE ADESÃO.
EVIDENCIADA A HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DO DEMANDANTE
EM RELAÇÃO À INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DESLOCAMENTO DE
COMPETÊNCIA QUE DIFICULTARIA O ACESSO À JUSTIÇA.
ABUSIVIDADE CONFIGURADA. PRECEDENTES DO STJ.
ARGUIÇÃO DE LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. DEMANDA COM
PEDIDO PRINCIPAL DE RESTABELECIMENTO DE ACESSO À
INTRANET DO RÉU PARA CONTINUIDADE DO CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REQUERIMENTO
RELATIVO À COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO
FORMULADO NAQUELE FEITO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE
PEDIDOS.
TESES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E DE ILEGITIMIDADE
PASSIVA. NÃO ACOLHIMENTO. INEXISTÊNCIA DE JUNTADA NOS
AUTOS DE DOCUMENTO APTO A DEMONSTRAR A REMUNERAÇÃO
DO ADVOGADO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS. CONTRATO
SILENTE PARA A HIPÓTESE DE RESCISÃO UNILATERAL E
ANTECIPADA. INTERESSE PROCESSUAL SUBSISTENTE. BANCO
RÉU PROCESSUALMENTE LEGITIMADO PARA RESPONDER À
DEMANDA.
DEFENDIDA A OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
INVIABILIDADE. PRAZO DELETÉRIO QUE TEM INÍCIO A PARTIR DO
ATO DE REVOGAÇÃO DO MANDATO. INTELIGÊNCIA DO
V,
ART. 25,
DA
AÇÃO DE INTERPELAÇÃO JUDICIAL AJUIZADA
LEI N. 8.906/94.
Documento eletrônico VDA52769511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/12/2025 10:51:11
Código de Controle do Documento: 7bc2bcaa-3daa-4311-8316-2ba939f24af1

ANTERIORMENTE PELO DEMANDANTE E DENTRO DO PRAZO
QUINQUENAL.
INTERRUPÇÃO
DA
CONTAGEM
DO
PRAZO
PRESCRICIONAL.
PRETENSÃO
DE
AFASTAMENTO
DO
ARBITRAMENTO
DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INVIABILIDADE. REVOGAÇÃO DA
AVENÇA
POR
INICIATIVA
DA
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.
SUBMISSÃO
DO
CONTRATANTE
AO
REGIME
JURÍDICO-
ADMINISTRATIVO QUE NÃO AFASTA A NECESSIDADE DE
PROPORCIONAL ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS RELATIVOS
AOS
SERVIÇOS
RECONHECIDAMENTE
PRESTADOS.
DEMANDANTE QUE PATROCINOU A PARTE DEMANDADA EM
EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA POR APROXIMADAMENTE
QUATRO ANOS. PARTE RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO DEVER
DE PROVAR FATO IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR.
INTELIGÊNCIA DO
II, DO CPC.
ART. 373,
PLEITO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO.
ACOLHIMENTO. ARBITRAMENTO QUE DEVE PROPORCIONAR UMA
REMUNERAÇÃO JUSTA PELO LABOR EXERCIDO NO PATROCÍNIO
DA CAUSA TENDO EM CONTA O TRABALHO PROFISSIONAL
DESEMPENHADO.
QUANTUM
DEFINIDO
NA
ORIGEM
EM
DISSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE.
ARBITRAMENTO
POR
RESCISÃO
ANTECIPADA E NÃO EM RAZÃO DE SUCUMBÊNCIA NO PROCESSO
ORIGINÁRIO. NÃO OBRIGATORIEDADE DE OBSERVÂNCIA À
ORDEM DE PREFERÊNCIA INSERTA NO § 2o DO
DO CPC.
ART. 85
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (e-STJ, fls.
1.772/1.773)

Os embargos de declaração de HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
(HASSE) foram rejeitados (e-STJ, fls. 1.812-1.815).
Nas razões do apelo nobre, BB apontou
violação do
do CPC,
(1)
art. 63
sustentando ser válida a cláusula de eleição do foro;
violação dos arts. 56, 57, 337,
(2)
VII, §§ 1o, 2o e 4o, 502, 503 e 508 do CPC, sob o argumento de litispendência com ação
anteriormente ajuizada;
violação do
VI, do CPC, por falta de interesse de agir;
(3)
art. 485,
violação dos arts. 22, § 2o, da
e 421 e 422 do CC, por impossibilidade
(4)
Lei 8.906/1994,
de arbitramento judicial havendo estipulação contratual expressa;
dissídio
(5)
jurisprudencial sobre validade do foro de eleição, sobre a falta de interesse de agir e
sobre a existência de contrato escrito (e-STJ, fls. 1.829-1.863).
Houve apresentação de contrarrazões por HASSE, pugnando pela
inadmissibilidade do recurso especial, e, subsidiariamente, para que seja negado
provimento a ele (e-STJ, fls. 1.883-1.926).
O apelo nobre foi admitido na origem, com destaque para a controvérsia sobre
a validade da eleição de foro, por afronta ao
do CPC e demonstração de dissídio
art. 63
Documento eletrônico VDA52769511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/12/2025 10:51:11
Código de Controle do Documento: 7bc2bcaa-3daa-4311-8316-2ba939f24af1

jurisprudencial, determinando-se a remessa ao Superior Tribunal de Justiça (e-STJ, fls.
1.957-1.959).
É o relatório.
VOTO
Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão que manteve a
procedência parcial da ação de arbitramento de honorários advocatícios proposta por
escritório contratado pelo Banco do Brasil S.A., afastando a cláusula de eleição de foro
em favor da Comarca de São Paulo/SP.
O objetivo recursal é decidir se
há violação do
do CPC;
há
(i)
art. 63
(ii)
violação dos arts. 56, 57, 337, VII, §§ 1o, 2o e 4o, 502, 503 e 508 do CPC;
violação do
(iii)
VI do CPC;
há violação dos arts. 22, § 2o, da
e 421 e 422
art. 485,
(iv)
Lei n. 8.906/1994,
do CPC;
se há dissídio jurisprudencial.
(v)
O inconformismo merece ser acolhido em parte.

(1) Da alegada violação do
do CPC
art. 63
BB sustenta violação do
do CPC, sob o argumento de que o Tribunal
art. 63
de Justiça de Santa Catarina negou vigência à cláusula contratual de eleição de foro, a
qual fixou a Comarca de São Paulo/SP como competente para dirimir quaisquer
controvérsias oriundas do contrato de prestação de serviços advocatícios firmado com a
HASSE.
Defende que não há qualquer traço de hipossuficiência técnica ou econômica
da HASSE, tampouco relação de consumo, sendo inadmissível o afastamento de
cláusula livremente pactuada entre partes plenamente capazes e dotadas de autonomia
contratual.
Alega, ainda, que a mera desigualdade econômica entre contratantes não é
suficiente para infirmar cláusula de foro válida e eficaz, sobretudo quando inexiste prova
de obstáculo concreto ao exercício do direito de defesa.
Argumenta que não há hipossuficiência do escritório recorrido e que a mera
desigualdade econômica não justifica o afastamento da cláusula contratual válida.
É incontroverso nos autos que, no negócio jurídico celebrado entre as
litigantes, há previsão de cláusula de eleição de foro, por meio do qual foi eleito o foro da
Comarca de São Paulo/SP para dirimir as controvérsias relativas ao contrato.
Documento eletrônico VDA52769511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/12/2025 10:51:11
Código de Controle do Documento: 7bc2bcaa-3daa-4311-8316-2ba939f24af1

O Tribunal de Justiça de Santa Catarina, no entanto, reconheceu a
abusividade dessa cláusula, para determinar a continuidade da tramitação do processo
no foro da Comarca de Jaraguá do Sul/SC.
Do acórdão extrai-se o seguinte fundamento:
Da análise do contrato de prestação de serviços advocatícios, observa-
se que, de fato, as partes elegeram o "Foro da Comarca de São Paulo"
para dirimir eventuais conflitos acerca do contratado, na forma do art. 63
do CPC (evento 1 dos autos de origem, CONTR5, p. 50).
Ocorre que o instrumento contratual firmado entre os litigantes é
caracterizado como de adesão, razão pela qual não pode ser
considerada a cláusula de eleição de foro em questão, sobretudo porque
a declinação da competência ao foro eleito poderá acarretar na
dificuldade de defesa do apelado em razão de sua hipossuficiência
quando comparada à parte ré - instituição financeira de grande porte
econômico e nacionalmente reconhecida.
(...)
Por tais razões, mantém-se a competência do Juízo da comarca de
Jaraguá do Sul, porquanto é o local onde está situada a sociedade de
advogados demandante, em observância ao
III, 'b', do CPC.
art. 53,
(e-
STJ, fl. 1.765)

Todavia, tal entendimento diverge da jurisprudência consolidada deste
Superior Tribunal de Justiça.
Sobre o tema, esta Corte firmou compreensão no sentido de que A cláusula
que estipula a eleição de foro em contrato de adesão é válida, desde que não obste o
acesso ao Poder Judiciário nem a necessária liberdade para contratar, razão pela qual,
para sua anulação, é imprescindível a constatação do cerceamento de defesa e a
(AgInt nos EDcl no CC n. 156.994/SP,
comprovação da hipossuficiência do aderente
relator Ministro Raul Araújo, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda
Seção, julgado em
DJe de
.
10/10/2018,
20/11/2018)
De igual modo, a Corte Especial pacificou o entendimento de que, “via de
regra, para que se declare a invalidade de cláusula de eleição de foro, é necessária a
presença conjunta de, ao menos, três requisitos: a) que a cláusula seja aposta em
contrato de adesão; b) que o aderente seja reconhecido como pessoa hipossuficiente (de
forma técnica, econômica ou jurídica); e c) que isso acarrete ao aderente dificuldade de
(
relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção,
acesso à Justiça” EREsp n. 1.707.526/PA,
julgado em
DJe de 1o/6/2020).
27/5/2020,
Ainda, nessa linha de ideias, o STJ consolidou o entendimento de que a
simples diferença de porte econômico entre os contratantes não implica, por si só,
abusividade da cláusula de eleição de foro, inexistindo razão para afastá-la quando não
demonstrado efetivo prejuízo à defesa ou obstáculo material ao exercício do direito de
Documento eletrônico VDA52769511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/12/2025 10:51:11
Código de Controle do Documento: 7bc2bcaa-3daa-4311-8316-2ba939f24af1

ação (
Segunda Seção, DJe
EREsp 1.707.526/PA,
01/06/2020; REsp 1.685.294/MA,
Terceira Turma, DJe
AgRg no
Quarta Turma, DJe
3/9/2018;
AREsp 201.904/MS,
.
30/5/2014)
No caso, o Tribunal de Santa Catarina afastou a cláusula de eleição de foro
com base em presunção genérica de vulnerabilidade do escritório de advocacia, sem
demonstrar a existência de quaisquer dos elementos que, segundo a jurisprudência
desta Corte, autorizam a mitigação do
do CPC.
art. 63
A HASSE é pessoa jurídica especializada, com atuação nacional e estrutura
operacional compatível com litígios em múltiplas jurisdições, circunstância que inviabiliza
o reconhecimento de hipossuficiência.
Dessa forma, ausente comprovação de efetivo cerceamento de defesa, de
restrição ao acesso à Justiça ou de desequilíbrio contratual concreto, deve prevalecer a
força obrigatória da cláusula de eleição de foro, expressão legítima da autonomia privada
e da segurança jurídica nas relações empresariais.
No mesmo sentido:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSOS
ESPECIAIS.
AÇÃO
DE
ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS. CLÁUSULA DE
ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE. ABUVIDADE NÃO EVIDENCIADA.
1. Ação de arbitramento e cobrança de honorários.
2. A cláusula de eleição de foro é eficaz e somente pode ser
afastada quando reconhecida a sua abusividade ou resultar na
inviabilidade ou especial dificuldade de acesso ao Poder Judiciário,
situações não evidenciadas no caso. Precedentes.
3. Recurso especial interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A conhecido
e provido. Recurso especial interposto por HASSE ADVOCACIA E
CONSULTORIA prejudicado.
(
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
REsp n. 2.201.226/SC,
Turma, julgado em
DJEN de

9/6/2025,
12/6/2025 – sem destaque no
original)

Logo, diante da dissonância do acórdão recorrido com a jurisprudência desta
Corte, o recurso deve ser provido no ponto, reconhecendo-se a validade da cláusula de
eleição de foro que elegeu a Comarca de São Paulo/SP como competente para
processar e julgar a demanda.
Nessas condições,
do recurso especial e
CONHEÇO
DOU-LHE PARCIAL
para
PROVIMENTO
reconhecer a competência do foro de eleição para o conhecimento e
julgamento da causa.
Por conseguinte, fica prejudicado o exame das demais questões aventadas no
presente recurso.
Documento eletrônico VDA52769511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/12/2025 10:51:11
Código de Controle do Documento: 7bc2bcaa-3daa-4311-8316-2ba939f24af1

É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
Documento eletrônico VDA52769511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/12/2025 10:51:11
Código de Controle do Documento: 7bc2bcaa-3daa-4311-8316-2ba939f24af1

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.206.270 / SC
Número Registro: 2025/0112784-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50124927920238240036
Sessão Virtual de
a
03/12/2025
09/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADA
: OLIVIA MANUELA DA SILVA CHAVES PIRES - SC024901
RECORRIDO
: HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
ADVOGADO
: MARCOS ROBERTO HASSE - SC010623
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/12/2025
a
por unanimidade, decidiu conhecer parcialmente do recurso e, nessa parte, dar-lhe
09/12/2025,
parcial provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Humberto Martins e Ricardo Villas Bôas Cueva
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Não
participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Documento eletrônico VDA52997476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:00:16
Código de Controle do Documento: f746556f-60b2-4dcb-bbb2-0bbaa8d91b01

Brasília, 09 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52997476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:00:16
Código de Controle do Documento: f746556f-60b2-4dcb-bbb2-0bbaa8d91b01